Tribunal: TJMT
Processo: 1008606-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008606-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Penhor, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALDIZIO DA CRUZ - CPF: 007.332.291-15 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS – CAPITALIZAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As matérias relativas à alegação de equívocos nos cálculos periciais e de inclusão supostamente indevida de capitalização de juros, não foram objetos da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Sentença”
(Proc. no 0024224-76.2012.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ALDÍZIO DA CRUZ, homologou o cálculo do valor exequendo elaborado pela Contadoria Judicial (cf. Id. no 112953539 dos autos de origem).

O Banco/executado/agravante insiste em que
“foi possível identificar falhas no cálculo realizado pela contadoria judicial”
, consistente no
“impressionante percentual dos juros remuneratórios”
aplicados sobre os expurgos inflacionários referentes ao Plano Bresser (2.283,56720%) e ao Plano Verão (1.931,74300%), enfatizando,
“a título de exemplo”
, que em relação aos expurgos inflacionários do Plano Bresser o correto seria incidência de juros remuneratórios no
“percentual de 116,52% e não de 2.283.56720%”
(sic – cf. Id. no 165067169 - Pág. 3/5).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que
“seja reconhecido como incorreto o cálculo da contadoria judicial, reformando a decisão objurgada para reconhecer como adequado o cálculo do assistente técnico do agravante, sendo devido ao agravado somente o valor de R$ 45.292,25, dos quais ainda deve ser abatido o valor já levantado (...) de R$ 40.202,31”
(sic – cf. Id. no 165067169 - Pág. 6).

A decisão vinculada ao Id. no 166843164 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 168278233).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada homologou o cálculo realizado pela Contadoria Judicial sob os seguintes fundamentos:

“ Pela decisão proferida no id. 107683238 foi determinado a remessa dos autos a contadoria judicial para sanar a controversa sobre o cálculo apresentado pelo Executado no id. 94584047, sobrevindo a juntada do parecer no id. 108181179, apurando o valor atualizado do débito remanescente no importe de R$ 294.108,72 (duzentos e noventa e quatro mil, cento e oito reais e setenta e dois centavos).

A parte Exequente no id. 108227479 manifestou concordância ao cálculo, enquanto a parte Executada no id. 109548336 impugnou a conta, argumentado que a contadoria estaria procedendo com o recálculo e adicionando os juros remuneratórios de 0,5% ao mês em todo o período, em desconformidade com a decisão proferida em 01/08/2022, a qual, determinou a data final para incidência dos juros remuneratórios sobre os valores devido aos poupadores, como sendo a data da citação na Ação Civil Pública em 06/09/2006. Juntou novo parecer técnico no id. 109548338.

Instada a manifestar a parte Exequente pugnou pela rejeição da impugnação (id. 109639380).

DECIDO

Analisando detidamente os argumentos declinados pelo Banco Executado verifico que a assertiva no sentido que o cálculo da contadoria teria efetuado a aplicação dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês em todo período carece de respaldo técnico, porquanto da simples leitura tanto da nota explicativa quanto da planilha lançada pela contadoria, depreende-se claramente que os juros foram calculados do período compreendido entre 17/07/1987 a 06/09/2006.

Como bem apontado pelo Banco Executado, os juros remuneratórios, conforme consignado na sentença são devidos até a data da citação na Ação Civil Pública, ou seja, 06/09/2006, razão pela qual, inexiste erro no cálculo da contadoria.

Importante salientar que segundo consta do parecer da contadoria judicial, o cálculo juntado pela parte Executada no id. 94584047 estaria incorreto pois não considerou o termo inicial de atualização das diferenças, bem como que os 03 (três) primeiros percentuais apresentados no cálculo da diferença referente ao Plano Bresser não correspondem aos percentuais do IPC do período.

Quanto aos pontos, verifico que o Banco Executado não teceu qualquer argumento a respeito ao impugnar o cálculo da contadoria, cingindo-se apontar que foram aplicados juros remuneratórios em todo o período, contudo, como já afirmado anteriormente a planilha juntada pela contadoria explicitamente descreve que a aplicação dos juros incorreu somente até 06/09/2006.

A par disso, HOMOLOGO o cálculo da contadoria judicial juntado no id. 108181179 e fixo valor do CUMPRIMENTO DA SENTENÇA até da data do depósito judicial em 12/04/2013 em R$ 151.005,16 (cento e cinquenta e um mil, cinco reais e dezesseis centavos), bem como o valor remanescente do débito após a referida data até 01/01/2023 a importância de R$ 294.108,72 (duzentos e noventa e quatro mil, cento e oito reais e setenta e dois centavos).

Intime-se a parte Executada para no prazo de 05 dias efetuar o pagamento do valor remanescente da execução, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito judicial, sob pena de expropriação forçada.

Comprovado o depósito, intime-se a parte Exequente para manifestação e em havendo concordância deverão informar os dados bancários para levantamento da respectiva importância e voltem concluso para extinção pelo pagamento.

Preclusa a via recursal, expeça-se Alvará da diferença do valor depositado no id. 43340194-pag.53 (R$74.250,39) e do valor já levantado pelo Exequente no id.43340194-pag.57 (R$40.202,31) ”

O Banco/agravante alega a existência de equívocos nos cálculos realizados pela contadoria judicial ao incluir valores devidos em relação ao Plano Bresser e Plano Verão na conta poupança no 7.364.979, bem como assevera que foi utilizada capitalização composta nos cálculos, o que não entende ser admissível.

No entanto, do exame, nota-se que as matérias não foram tratadas na petição da impugnação ao cumprimento de sentença, nem mesmo na impugnação ao laudo pericial e, por consequência, não foram objetos da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Assim, apesar das alegações apresentadas pelo banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023